Tribunal: TJDFT
Processo: 0712085-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEÇA E DE LESÃO CORPORAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. INEFICÁCIA DA MEDIDA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não se verifica ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente para assegurar a ordem pública, a integridade da vítima e, ainda, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, diante da reiterada violação às regras de monitoração eletrônica, uma vez que o descumprimento das obrigações impostas por força das medidas cautelares é fator que autoriza a sua decretação, conforme prevê o artigo 282, § 4o, do Código de Processo Penal.
2. Presentes os indícios de autoria e a materialidade delitiva, e sendo a prisão cautelar necessária para a garantia da ordem pública e da integridade da vítima, dado o descumprimento reiterado das condições da monitoração eletrônica – fixada em substituição à anterior prisão cautelar –, impedindo a eficácia da medida alternativa na consecução da sua finalidade de preservação da integridade da ofendida, e havendo fatores de riscos concretos, como a gravidade dos fatos, a reiteração delitiva e o histórico de abuso no uso de álcool e drogas, mostra-se justificada a necessidade da prisão preventiva, não havendo ilegalidade na decisão que a decretou.
3. Ordem denegada, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.